Tribunal: STF
Processo: ACO 3416
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE ESTADO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Conforme cláusula prevista no contrato principal, ao qual o contrato de garantia se vincula, dada sua acessoriedade, a inadimplência financeira do Estado, a qual faria surgir a obrigação garantidora da União, só se configuraria mediante a ausência de pagamento de três parcelas.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.